Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600826-41.2020.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
06/09/2024
Número: 0600826-41.2020.6.16.0092

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida, em conjunto, nos autos de Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo nº 0600832-48.2020.6.16.0092 e Ação de Investigação Eleitoral nº 0600826-
41.2020.6.16.0092, por versarem sob o mesmo fato, consistem em ações conexas a ensejar na
aplicação do art. 96-B da Lei n.º 9.504/97, que julgou procedente a Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo - AIME para reconhecer a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico pelo representado Walter Fernandes Martins. Ainda, nos termos dos art. 22 c/c art. 24
da Lei Complementar n° 64/90 e art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97, julgou parcialmente procedente
a Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, para reconhecer a prática de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico pelo representado Walter Fernandes Martins e de abuso de
poder econômico pelos representados Arildo Bento da Silva, Aparecida Silvana Furioso dos
Santos, Claudio Gomes de Oliveira, Celio Gonçalves de Oliveira, Divino Vida da Silva, Ericles Leiva
da Silva, Flavio Alexandre Gobete, João Carlos Machado Lopes, João Cláudio Tozzi, Maria de
Lourdes de Souza Vieira, Nezinho Alves de Macedo, Ruana Yuri Gestinari, Rosana Fatima Gomes,
Adilson Souza de Brito, Agilson Flausino da Silva e André Sestak. Por conseguinte, aplicou as
sanções de inelegibilidade pelo período de 08 (oito) anos (art. 22, XIV, LC n° 64/90) aos
representados: Walter Fernandes Martins, Arildo Bento da Silva, Aparecida Silvana Furioso dos
Santos, Claudio Gomes de Oliveira, Celio Gonçalves de Oliveira, Divino Vida da Silva, Ericles Leiva
da Silva, Flavio Alexandre Gobete, João Carlos Machado Lopes, João Cláudio Tozzi, Maria de
Lourdes de Souza Vieira, Nezinho Alves de Macedo, Ruana Yuri Gestinari, Rosana Fatima Gomes,
Adilson Souza de Brito, Agilson Flausino da Silva e André Sestak, e a cassação de registro e
diploma de vereador eleito de Walter Fernandes Martins e ainda cassação de registros e diplomas
de suplentes dos representados Claudio Gomes de Oliveira, Celio Gonçalves de Oliveira, Ericles
Leiva da Silva, Flavio Alexandre Gobete, Maria de Lourdes de Souza Vieira, Nezinho Alves de
Macedo, Ruana Yuri Gestinari, Rosana Fatima Gomes. Em relação ao representado Walter
Fernando Martins, na forma do art. 41-A caput, da Lei n° 9.504/97, aplicou também a pena de multa
de 50.000 (cinquenta mil), a qual converteu em moeda corrente, resultando em R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), na forma do art. 109 da Resolução TSE n.º
23.610/2019. Finalmente, julgou improcedente a AIJE em relação aos representados José Paulo
Novaes e Carlos Roberto Fernandes.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 0600826-
41.2020.6.16.0092 e Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) nº 00600832-48.2020.6.16.0092
ajuizadas pelo Ministério Público Eleitoral, por abuso de poder econômico, mediante captação
ilícita de sufrágio, nos termos do art. 22, caput, c/c o art. 24, ambos da LC nº 64/90, e art. 41-A, da
Lei 9.504/97). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WALTER FERNANDES MARTINS (EMBARGANTE)
DANIELE DAIANE DE OLIVEIRA ANTONIO (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43960079
01/09/2024
10:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.830

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600826-41.2020.6.16.0092 – Goioerê – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: WALTER FERNANDES MARTINS
ADVOGADO: DANIELE DAIANE DE OLIVEIRA ANTONIO - OAB/PR87210-A
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AIME E
AIJE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão
do julgado.

2.1. Na espécie, denota-se a existência de erro material, o qual deve ser
corrigido.

3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para corrigir o erro
material.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43960079 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465577100000042913495
Número do documento: 24090110465577100000042913495
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:57:32

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela WALTER FERNANDES
MARTINS em face dos Acórdãos nº 63.502 e nº 63.503, por meio dos quais, esta Corte, à
unanimidade de votos, deu provimento aos recursos interpostos por Cláudio Gomes de
Oliveira, Adilson Souza de Brito e Agilson Flausino da SIlva, e negou provimento aos
recursos de Nezinho Alves de Macedo, André Sestak e do presente embargante Walter
Fernandes Martins.

O embargante alega que os Acórdãos possuem erro material, omissões e
contradições. Quanto ao erro material, indica que o seu nome, Walter Fernandes Martins,
foi digitado de forma equivocada, tendo constado ora como Walter Fernando Martins, ora
como Walter Ferreira Martins. No tocante à omissão, afirma que não houve medida
referente ao valor apreendido em espécie. Assevera, ainda, que houve contradição entre
a afirmação do Relator e o conteúdo dos depoimentos: a) suposto pagamento do talão de
luz de Daiane, quando pelo depoimento verifica-se que o embargante não pagou; b)
afirmação de que Lúcio recebeu R$ 50,00 para adesivar o seu veículo em favor do
embargante, sendo que no depoimento não há essa informação. Ao final requer o
acolhimento dos embargos (ID 43907726).

Em seguida, o embargante apresentou manifestação requerendo a
desistência da análise do ponto referente à alegada omissão (ID 43907826).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou, opinando pelo parcial
acolhimento dos aclaratórios, para o fim de correção dos erros materiais, de forma que as
demais alegações são referentes a pretensão de reformar o acórdão, já que não existe
omissão, contradição, obscuridade no julgado (ID 43927694).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Num. 43960079 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465577100000042913495
Número do documento: 24090110465577100000042913495
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:57:32

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante aponta a existência de: a) erro material, em relação ao nome
do embargado; e b) contradição entre a afirmação do Relator e o conteúdo dos
depoimentos de Daiane e de Lúcio Carvalho, tendo em vista que teria constado no voto
que houve o pagamento do talão de luz, porém o depoimento de Daiane evidenciou que
não houve pegamento; c) contradição pois inexiste prova de que Lúcio recebeu R$ 50,00,
para adesivar o seu veículo.

As alegações merecem acolhimento parcial.

a) Quanto ao apontamento de erro material, em razão da digitação
equivocada do nome do embargante ora como "Walter Fernando", ora como "Walter
Ferreira", acolho os aclaratórios para sanar o vício.

Com isso, onde se lê "Walter Fernando" ou "Walter Ferreira", leia-se Walter
Fernandes.

b) No tocante às alegações de contradição, não merecem guarida,
considerando-se mera pretensão de reformar o julgado.

O embargante alega contradição entre a afirmação do Relator e o conteúdo
dos depoimentos de Daiane e de Lúcio Carvalho, tendo em vista que teria constado no
voto que houve o pagamento do talão de luz, porém o depoimento de Daiane evidenciou
que não houve pagamento e contradição sob o fundamento de que inexiste prova de que
Lúcio recebeu R$ 50,00, para adesivar o seu veículo.

Os Acórdãos embargados restaram assim fundamentados, no que importa:

"(...)

Nesse sentido, é possível identificar, das provas coligidas aos autos, tanto
das provas documentais quanto das orais, de forma inequívoca, as condutas
de doar, prometer, oferecer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal,
em troca que voto, durante o período eleitoral, diretamente pelo próprio
representado ou indiretamente, por meio dos correligionários.

Destacam-se dos depoimentos acima transcritos a doação, promessa,
oferecimento ou entrega a eleitor de vantagens pessoais, em troca de voto,
como por exemplo a quitação do talão de luz, no caso de Daiane; pagamento
de R$ 50,00 para adesivar o veículo, no caso de Lúcio Carvalho e de Neide,
sendo que esta recebeu mais R$ 50,00 para a gasolina; já Rosimeire e
Num. 43960079 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465577100000042913495
Número do documento: 24090110465577100000042913495
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:57:32

Fátima afirmaram que foi-lhes entregue, para cada uma, em ocasiões
distintas, R$ 100,00, em pecúnia; e Luiz deixou claro que recebeu o benefício
em gasolina, em troca de votos, nas eleições de 2020.

Segundo consta, constatou-se a partir dos depoimentos transcritos e das
demais provas produzidas nos autos que o embargante praticou um ou mais dos verbos
nucleares do tipo do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97, quais sejam, doar, prometer, oferecer
ou entregar ao eleitor vantagem pessoal que, no caso, trata-se de pagamento de talão de
luz, no caso de Daiane, e entrega de dinheiro para adesivar veículos, no caso do
depoimento de Lúcio Carvalho.

Em nenhum momento constou da decisão que houve o efetivo pagamento do
talão ou a entrega do dinheiro a Lúcio, mas se refere aos depoimentos transcritos para
exemplificar a realização do núcleo do tipo pelo embargante, no qual não se observa
qualquer contradição.

Nesse mesmo sentido, foi a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral,
segundo a qual:

"(...)

Assim, extrai-se do decisum embargado expressa menção à situação ora em
comento, cuja conclusão se embasou no depoimento prestado em Juízo pela
testemunha Daiane, que informou claramente que houve a oferta de
vantagem à eleitora em troca de voto. Nesses termos, indiferente que tenha
efetivamente sido realizado ou não o pagamento do talão da luz, porquanto
houve "a doação, promessa, oferecimento ou entrega a eleitor de vantagens
pessoais, em troca de voto.

(...)

não constou do v. Acórdão que Lúcio recebeu qualquer quantia para adesivar
seu carro, mas sim que era possível extrair do seu depoimento o "pagamento
de R$50,00 para adesivar o veículo, no caso de Lúcio Carvalho"

(...)

Não se constata, assim, contradição no acórdão embargado, notadamente
porque restou comprovado nos autos que vários eleitores receberam
vantagens pessoais em troca de voto, a exemplo de Neide Amaral de Souza,
que efetivamente recebeu pagamento de R$50,00 para adesivar o veículo e
mais R$50,00 para pagar a gasolina".

Deste modo, as alegações de que os Acórdãos seriam contraditórios não
merecem acolhimento, na medida em que a sua conclusão é decorrência lógica da
fundamentação.
Num. 43960079 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465577100000042913495
Número do documento: 24090110465577100000042913495
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:57:32

O que se verifica nos presentes embargos, quanto à alegação de contradição,
é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já
analisadas por esta Corte e pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível
por oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a contradição alegada, resta evidente a pretensão
Num. 43960079 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465577100000042913495
Número do documento: 24090110465577100000042913495
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:57:32

do embargante de rediscutir matéria já apreciada, neste ponto, o que não é cabível na
estreita via dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por WALTER FERNANDES MARTINS, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS
PARCIALMENTE, tão somente para corrigir o erro material alegado, de forma que onde
se lê "Walter Fernando" ou "Walter Ferreira", leia-se Walter Fernandes.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527)
Nº 0600826-41.2020.6.16.0092 - Goioerê - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: WALTER FERNANDES
MARTINS - Advogado do EMBARGANTE: DANIELE DAIANE DE OLIVEIRA ANTONIO -
PR87210-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43960079 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465577100000042913495
Número do documento: 24090110465577100000042913495
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:57:32